Tribunal: TJDFT
Processo: 0723215-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. CRIME IMPEDITIVO. PENA NÃO CUMPRIDA. VEDAÇÃO PARA CONCESSÃO DO INDULTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O indulto é um benefício concedido pelo Presidente da República, regulado por Decreto Presidencial, no qual são estabelecidos critérios subjetivos e objetivos. Preenchidos esses requisitos, compete ao Juiz da Execução conceder o indulto pleno aos apenados beneficiados pelo decreto.
2. O agravante preencheu os requisitos objetivos previsto no art. 5o do Decreto no 11.302/2022, todavia, a pena privativa de liberdade a ele aplicada incide na vedação prevista no parágrafo único do art. 11 daquele Decreto.
3. Não há como conceder o indulto em relação à pena do crime do art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003 e art 309, caput, do CTB, enquanto o apenado não cumprir a integralidade da pena referente aos crimes impeditivos (homicídio qualificado, roubo e organização criminosa) presentes em sua conta de liquidação unificada.
4. Agravo de execução penal conhecido e desprovido.